Tribunal: STF
Processo: RE 637171
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA PARA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO VIOLAÇÃO DO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.12.2010.



    Não há falar em ofensa do art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da recorrente.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.